Tribunal: STF
Processo: RE 78078
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-16
Data de publicação: 1974-05-16

Ementa:
Dupla aposentadoria. Controvérsia sobre se a aboliu, ou não, o art. 101, § 3º da Constituição de 1967 (art. 102, § 2º da Constituição vigente). Afasta-se, no caso, o Direito adquirido ressalvado pelo art. 177, § 1º da Constituição de 1967, que o Plenário do Supremo Tribunal decidiu subsistente mesmo depois da Emeda nº 1/69. 
Recurso não conhecido.